Tribunal: TJES
Processo: 5004705-23.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004705-23.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BRENO ANTONIO AFONSO
REPRESENTANTE: ANDERSON DELFINO BARCELOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5004705-23.2020.8.08.0012

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: BRENO ANTONIO AFONSO

Recorrido: ANDERSON DELFINO BARCELLOS

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o ato ilícito causado pela parte Requerida, condenando-a ao pagamento de R$ 7.934,27, devidos ao conserto da motocicleta, além de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o Réu não compareceu em audiência por motivo de doença e o pedido de redesignação do ato foi indeferido; QUE o valor indicado pelo Autor para o conserto da moto é incompatível com a realidade, bem como muito mais alto do que orçamento feito pelo Recorrente em oficina de sua confiança; QUE inexistem motivos para os danos morais.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a pretensão de reforma do julgamento
a quo
.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, observo que a r. Sentença deve ser mantida.

A prova dos autos revela que as partes são vizinhas e que no dia dos fatos, o Recorrente lançou um pano em chamas sobre a motocicleta do Recorrido.

Ou seja,
o Requerido incendiou a motocicleta do Requerente
, causando-lhe os danos, cujo ressarcimento se busca.

Na ocasião dos fatos, além de incendiar a motocicleta da vítima, o Recorrente desferiu goles de facão no portão causando-lhe danos, restando caracterizado o dolo de conduta.

Sobre a alegação de cerceamento de defesa, entendo não assistir razão ao Recorrente.

O douto magistrado sentenciante encontrou elementos suficientes para julgar a lide, com a prova documental já produzida, sendo desnecessária e sem nenhum prejuízo a ausência do Requerido.

Nesse sentido, confira-se:

«Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes (
STJ
, Tema/Repetitivo nº 437)»

Com relação aos danos morais, sua fixação conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

A respeito do valor da indenização material, entendo que seu valor guarda coerência com a extensão dos danos e os orçamentos referidos na inicial.

Por fim, registre-se que o preço médio referido pelo Recorrente obtido pela Tabela FIPE mostrou-se equivocado, porquanto apresentou elemento dissonante da realidade, esquecendo-se que o ano motocicleta do Recorrido é modelo 2014 e não 2013.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre a condenação,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
, neste particular, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.